Tribunal: TJDFT
Processo: 0702214-14.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-05-06

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO À SAÚDE. CIRURGIA. IMPLANTAÇÃO DE MARCA-PASSO. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. SEGURANÇA DENEGADA.
1. A ação constitucional do mandado de segurança, prevista no artigo 5o, inciso LXIX, da Constituição Federal, regulada pela Lei n.o 12.016/09, é medida judicial para se proteger direito líquido e certo sempre que, por ilegalidade ou abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofra violação ou haja justo receio de sofrê-la por parte de autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.
2. Ausente comprovação de efetiva existência de risco à vida da impetrante ou da necessidade de sua submissão à intervenção cirúrgica imediata, assim como não havendo nos autos prova pré-constituída da ilegalidade ou abuso de poder imputado à autoridade pública apontada como coatora, a denegação da segurança é medida que se impõe.
3. Segurança denegada.